Tribunal: TCU
Processo: 021.481/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1751/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 1580/2022-TCU-Plenário , Sessão de 6/7/2022, Ata no 26/2022, relativamente ao item 9.3 , e promover o apostilamento do referido item, para que: Onde se lê : "9.3 aplicar aos responsáveis Rafael Santos de Souza e Carine Ferreira Nogueira , respectivamente, Prefeito e Secretária Municipal de Saúde do Município de Magé/RJ à época dos fatos apurados nos presentes autos, a multa prevista no art. 58, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal , no valor individual de R$ 10.000,00 (...) " Leia-se: "9.3 aplicar aos responsáveis Rafael Santos de Souza e Carine Ferreira Nogueira Tavares , respectivamente, Prefeito e Secretária Municipal de Saúde do Município de Magé/RJ à época dos fatos apurados nos presentes autos, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 , no valor individual de R$ 10.000,00 (...) " Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 021.481/2017-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Antonio Manuel Morgado de Azevedo (XXX.278.077-XX); Camillo de Lellis Carneiro Junqueira (XXX.850.696-XX); Carine Ferreira Nogueira Tavares (XXX.671.597-XX); Edson Shoiti Hara Junior (XXX.641.637-XX); Eduardo Biosca Lima de Oliveira (XXX.758.247-XX); Lucilea da Fonseca Felix (XXX.681.957-XX); Luiz Antonio de Souza Teixeira Junior (XXX.199.537-XX); Miguelangelo Pereira Peligrino (XXX.773.167-XX); Paulo Fernando Gonzaga Cavallari (XXX.249.810-XX); Paulo Vinicius de Souza Rodrigues (XXX.826.777-XX); Rafael Santos de Souza (XXX.223.547-XX); Ricardo Guimaraes Campos (XXX.675.207-XX); Sidney Cerqueira Couto (XXX.513.377-XX); Stela Mary da Silva Vidal (XXX.545.227-XX); Weslei Gonçalves Pereira (XXX.605.137-XX). 1.2. Interessados: Avante Brasil Comercio Eireli (22.706.161/0001-38); Kademed Medicamentos Eireli (04.773.356/0001-19). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Magé - RJ; Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Marcos Joaquim Gonçalves Alves (20.389/OAB-DF), Gabriella Alencar Ribeiro (56.591/OAB-DF) e outros; Joaquim Augusto Melo de Queiroz (257.402/OAB-SP), Pedro Sergio Fialdini Filho (137.599/OAB-SP) e outros; Kamila de Castro Furtado (171.867/OAB-RJ); Ana Carolina Pinto de Nigris (172.138/OAB-RJ); Ana Paula da Costa Sa (104.455/OAB-RJ); Roberto Trigueiro Fontes (17.853/OAB-DF) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.